Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-92.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS

I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal no julgamento de recurso inominado interposto pelo réu.

II. Argumenta que o recurso do réu não foi provido, o que importaria na condenação do recorrente no pagamento de honorários advocatícios, o que não ocorreu sob a justificativa de que não foram apresentadas contrarrazões. No entanto, afirma que há equívoco nessa afirmação, uma vez que houve a apresentação de contrarrazões, conforme consta na fundamentação do voto, havendo contradição com o dispositivo da decisão. Assim, requer que seja corrigida a contradição e fixados honorários advocatícios.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

IV. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

V. No caso dos autos, o vício alegado está presente. Com efeito, houve a apresentação de contrarrazões, havendo equívoco quando se deixa de condenar o recorrente vencido em honorários advocatícios. Assim, a fim de corrigir a contradição, o item VIII do acórdão recorrido passa a ser assim redigido: Condeno o recorrente vencido em custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

VI. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sanada a contradição com a condenação do recorrente vencido no pagamento de custas e honorários fixados em 15% do valor da condenação.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.